Tribunal: TJDFT
Processo: 0750480-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0750480-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GESSYKA DOMENIQUE MESSIAS ARAUJO DE PIETRO PACIENTE: WESLLEY SANTOS DA SILVA AUTORIDADE: 4a VARA DE ENTORPECENTE DE BRASÍLIA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por GESSYKA DOMENIQUE MESSIAS ARAUJO DE PIETRO em favor de WESLLEY SANTOS DA SILVA, preso, no âmbito do Auto de Prisão em Flagrante no 0740443-74.2023.8.07.0001, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, em decorrência da prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, tendo o Juiz de Direito do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, Dr. Fellipe Figueiredo de Carvalho, convertido a prisão em flagrante em prisão preventiva (Num. 173672001). A Impetrante narra que “No dia 27/09/2023 o paciente foi preso e recolhido à Cadeia Pública, onde se encontra até a presente data, em virtude de flagrante contra si por infração ao artigo 11343/06 Art. 33 CAPUT, do Código Penal.” (Num. 53823863 - Pág. 2). Sustenta que “o paciente de pessoa radicada em Ceilândia nesta capital tem ocupação lícita e residência fixa, família constituída, com sua esposa e filhos e é o único provedor do lar, conforme certidões de nascimento, carteira de trabalho e comprovante de endereço em anexo, é primário de bons antecedentes, sem nenhuma mácula em sua vida pregressa, e conduta social boa, assim como também consta a folha de seus antecedentes criminais, onde comprova que o mesmo sempre foi de boa índole.” (Num. 53823863 - Pág. 2). Argumenta que “não houve a devida individualização da decisão mesmo que o paciente tenha bons antecedentes, caráter inquestionável o mesmo foi penalizado pois o outro participante do processo possui antecedentes criminais, com isso o mesmo foi visado de maneira incorreta e sendo injustiçado” (Num. 53823863- Pág. 3). Pondera “que sua família hoje passa necessidade pois o mesmo é o único provedor da família, com isso, o sustento de seus filhos e esposa esta comprometido pela falta de analise concreta e individual do caso. Vale lembra que o crime investigado é sem violência e grave ameaça dando assim a probabilidade que o mesmo aguarde julgamento em liberdade” (Num. 53823863- Pág. 3). Assevera que “o impetrante não resistiu à prisão, tem ocupação lícita, residência fixa, possui bons antecedentes, e não consta dos autos ser periculoso, estão portanto ausentes todos os pressupostos previstos no art. 312 do CPP.” (Num. 53823863- Pág. 3). Afirma que “ausentes os requisitos legais descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da manutenção da medida restritiva, resta configurado o constrangimento ilegal.” (Num. 53823863- Pág. 6). Defende ainda que “A prisão preventiva decretada pela autoridade coatora é uma medida mais gravosa que uma própria condenação, ao que se passa a expor. Tem-se que, caso haja condenação da Paciente pelo tráfico ora imputado, a pena provavelmente será fixada no mínimo legal ou próximo a isso, ou seja, 4 (dois) anos em REGIME ABERTO, por essa razão a prisão preventiva decretada pela autoridade coatora é uma medida mais gravosa que uma própria condenação. Pois se o paciente for condenado o mesmo, possui bons antecedentes, residência fixa, causando assim diminuição de pena.” (Num. 53823863 - Pág. 8). Acrescenta que a prisão só é admissível quando presentes seus requisitos e quando não houver outra medida cautelar eficaz, mas que, no caso, além de não estarem presentes os pressupostos, outras medidas seriam suficientes, como o monitoramento eletrônico. Requer a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente. É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão que converteu a prisão em flagrante do ora Paciente em prisão preventiva. Os argumentos do Impetrante não infirmam os fundamentos da decisão impugnada, uma vez que são hígidos e presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, conforme expôs o Mm. Juiz: “(...) Encerrada a(s) oitiva(s), o MM Juiz proferiu a seguinte decisão: “Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante, Inquérito Policial n.o 1041/2023-17a DP, Ocorrência Policial n.o 6690/2023-12a DP, processo n.o 0740443-74.2023.8.07.0001, 4a Vara de Entorpecentes do DF, lavrado em desfavor de ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA ARAUJO e de WESLLEY SANTOS DA SILVA, presos pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) na(o) LEI 11343/06 Art. 33 CAPUT. DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Cumpre frisar que o aprofundamento em questões de mérito será realizado em momento procedimental oportuno, sendo certo que os elementos até aqui colhidos, mormente os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, são suficientes para indiciar a autoria dos custodiados. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante em contexto de traficância de grande quantidade de drogas (mais de 01 kg de crack e 68,76 gramas de cocaína na forma de pó). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento dos autuados na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. O autuado ANTONIO CARLOS é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por homicídio qualificado e tráfico de drogas. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado ANTONIO CARLOS ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, de delito de tráfico de entorpecentes. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado ANTONIO CARLOS se encontra em cumprimento de pena em regime aberto e, não obstante, teria voltado a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Por fim, verifico que não há elementos comprobatórios de que o autuado ANTONIO CARLOS seja o único responsável pelos cuidados dos filhos menores, afastando-se, por ora, o enquadramento nas hipóteses do art. 318 do CPP. Diante do exposto, acolhendo o pleito da autoridade policial de ID 173507381 e a manifestação ministerial, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA ARAUJO (filho(a) de ANTONIO MORENO ARAUJO e LUCIMAR ALVES OLIVEIRA, nascido(a) aos 02/04/1987) e a WESLLEY SANTOS DA SILVA (filho(a) de ALBA LILIAN SANTOS DA SILVA, nascido(a) aos 25/05/1997), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente os(as) autuados(as) e seu Defensor. Os autuados confirmaram os dados constantes no APF. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Oficie-se à VEPERA informando que o autuado ANTONIO CARLOS foi preso novamente, tendo em vista que está em cumprimento de pena em regime aberto. Oficie-se à Corregedoria da PMDF para apuração das alegações dos custodiados acerca do comportamento de policiais militares, encaminhando-se cópia integral do APF, inclusive desta ata, da gravação da audiência e do laudo de exame ad cautelam. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. A assinatura das partes foi dispensada. P.R.I".” (Num. 53823869 - Pág. 2/4). Consta do auto de prisão em flagrante que a Polícia Militar recebeu notícia de que, o ora Paciente foi quem entregou a droga encontrada com Antonio Carlos. Diligenciando na residência do Paciente, os policiais encontraram mais substâncias entorpecentes ilícitas no seu interior. Sendo informado pelo próprio Weslley que a droga estava guardada no seu quarto, tendo sido encontrado um tijolo de crack e outro pacote com pedras pequenas dessa substância, bem como um pacote de pó branco. Além dessas substâncias, foram encontrados R$ 859,00 (oitocentos e cinquenta e nove reais), balança de precisão e duas facas com fragmentos de crack. Quanto à prisão em flagrante, ao contrário do defendido na impetração, não houve qualquer constrangimento ilegal. A investigação foi deflagrada por notitia criminis, os Policiais tiveram acesso à residência pelo próprio Paciente que aquiesceu em informar onde estava a droga, confessando ter vendido drogas. Além do mais, o artigo 5o, XI, da CF prescreve a inviolabilidade do domicílio, ressalvando a possibilidade de entrada no domicílio sem autorização quando há flagrante delito, o que pode ocorrer mesmo durante a noite e a madrugada. Em relação à prisão preventiva, a situação fática impõe a segregação cautelar, porque presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, do CPP. Ao Paciente, é imputada a prática de tráfico de entorpecentes (artigo 33 da Lei 11.343/2006), ou seja, crime doloso com pena máxima cominada superior a 4 (quatro) anos. O fumus comissi delicti está evidenciado nas provas dos autos no 0740443-74.2023.8.07.0001, que demonstram a ocorrência do crime e apontam para a increpação do Paciente como autor da conduta típica. Com efeito, o laudo de perícia (Num. 173507373) constata a natureza das substâncias encontradas, e o próprio Paciente confirmou que ele estava guardando as drogas para receber quantia em dinheiro. Ademais, há periculum libertatis, uma vez que a liberdade do acusado representa risco concreto e atual para a ordem pública. É que ao contrário do alegado pela Impetrante, a quantidade e a natureza das drogas em depósito demonstram a gravidade concreta da conduta perpetrada. Ora, foram encontrados mais de 1 kg de crack e 68,76 gramas de cocaína na forma de pó. Por fim, embora se reconheça que a prisão preventiva é a ultima ratio, é esta a medida adequada ao caso em exame, uma vez que não se mostram suficientes para coibir a conduta de manter em depósito quantidades massivas de drogas como cocaína e crack as outras medidas cautelares, previstas no artigo 319 do CPP. O comparecimento periódico em Juízo (inciso I), a proibição de acesso ou frequência a determinados locais (inciso II), a proibição de ausência da Circunscrição (inciso IV), o recolhimento domiciliar em período noturno (inciso V), e a monitoração eletrônica (inciso IX) e, não teriam o condão de acautelar o meio social. A proibição de contato com pessoas determinadas (inciso III) é incabível, haja vista que umas das condutas do crime praticado é o fornecimento de drogas ilícitas para terceiros. A suspensão do exercício de atividade econômica (inciso VI) e a internação compulsória (inciso VII) não se relacionam com o caso concreto. Por fim, é incabível a fiança (inciso VIII). Em suma, constatando-se a regularidade da investigação e da prisão em flagrante, deflagradas por notitia criminis e exercidas dentro da exceção permitida pela norma da inviolabilidade do domicílio (artigo 5o, XI, da CF), e, ainda, sendo cabível e recomendável a privação cautelar de liberdade do Paciente pela periculosidade concreta da conduta de guardar expressiva quantidade de drogas de tal natureza, conclui-se que deve ser mantido o decreto de prisão preventiva, não tendo o Impetrante apresentado argumento capaz de demonstrar qualquer constrangimento ilegal. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Relator natural do presente Habeas Corpus, o eminente Desembargador Sandoval Oliveira, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 25 de novembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial